Tribunal: TJMT
Processo: 1015933-47.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015933-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ELIZABETE LEANDRO DA SILVA - CPF: 572.013.231-72 (AGRAVANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), FERRAGEM BIGOLIN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.392.026/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015933-47.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– PEDIDO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBTER ORDEM JUDICIAL DE PARALISAÇÃO
DAS ATIVIDADES DA REQUERIDA AGRAVADA, DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO TERRENO DOS FUNDOS DA CASA DA AUTORA AGRAVANTE
– CONJUNTO PROBATÓRIO ATÉ ENTÃO PRODUZIDO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR, COM A CERTEZA QUE O CASO EXIGE, QUE OS PROBLEMAS VERIFICADOS NA PAREDE DO IMÓVEL DA AUTORA RECORRENTE SEJAM PROVENIENTES DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA REQUERIDA AGRAVADA – QUESTÃO QUE DESAFIA A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução para resolver a questão sobre a origem dos problemas existentes na parede do imóvel de propriedade da autora agravante, que alega decorrer da atividade de carga e descarga de materiais de construção desempenhada pela requerida agravada no terreno vizinho, compromete, para fins de concessão de pedido de tutela de urgência, a probabilidade do direito invocado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015933-47.2022.8.11.0000

Agravo nº 1015933-47.2022.811.0000

Agravante:
Elizabete Leandro da silva

Agravado:
Ferragem Bigolim Comércio e Construções Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Elizabete Leandro da silva
contra decisão do
Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Perdas e Danos nº 1011910-24.2021.8.11.0055
, proposta por
Elizabete Leandro da silva
, aqui agravante, em face de
Ferragem Bigolim Comércio e Construções Ltda.
.

DECISÃO
:
indeferiu
o pedido de tutela de urgência antecipada incidental
consistente na ordem judicial de paralisação das atividades da requerida agravada, de carga e descarga de materiais de construção no terreno dos fundos da casa da autora.

Alega que a decisão impugnada tomou por base
“
argumentos do parecer técnico elaborado de forma unilateral pela Agravada e o mandado de constatação quanto à suposta inexistência de rachaduras/fissuras nas paredes/muros da Recorrida”
, mas que a conclusão destoa da realidade fática atestada no mesmo mandado de constatação cumprido pelo oficial de justiça, isso porque aduz ter sido ignoradas “
informações substanciais capazes de auxiliar no convencimento jurisdicional, em especial o parecer técnico elaborado pela Agravante, no qual consta que as fissuras surgidas nas paredes da residência da Agravante possuem como causa primordial as vibrações no terreno do fundo, pertencente a Agravada, que são causadas pelo intenso fluxo dos processos de carga e descarga de materiais de construção com altíssimo peso.
”

Argui ainda que o laudo de constatação feito pelo oficial de justiça deixa claro “
que as vibrações causadas no solo pela atividade desempenhada pela Agravada, são capazes de prejudicar a estrutura física da residência da Agravante, conforme narrado na exordial
.”

Argui que a vibrações geram o comprometimento estrutural de sua residência, porquanto resulta em enormes fissuras e rachaduras, com iminente risco de que as paredes desabem. Também alega que o oficial de justiça ainda verificou a existência de ruídos acima dos níveis permitidos pela legislação municipal, outro fato que sustenta também dar razão ao pedido de tutela que formulou.

Também sustenta a ocorrência de intensa movimentação de materiais pesados, capazes de causar destruição do telhado de sua residência em caso de eventual queda.

Após discorrer sobre o direito de vizinhança, pede a concessão de efeito ativo “
para que a empresa Agravada paralise imediatamente as atividades de carga e descarga de materiais de construção no terreno que faz fundo com a casa da Agravante, transferindo provisoriamente suas atividades para outra localidade, em que não cause prejuízos para terceiros, até que o mérito desta demanda seja analisado de forma definitiva, sob pena de imposição de multa diária
.”

No mérito, pugna pelo provimento do Agravo, a fim de deferir a imediata paralisação das atividades que causem prejuízo ao direito de moradia da autora agravante.

O efeito ativo foi indeferido (id. 138937681).

Na contraminuta, id. 141550173, a agravada defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015933-47.2022.8.11.0000

Agravo nº 1015933-47.2022.811.0000

Agravante:
Elizabete Leandro da silva

Agravado:
Ferragem Bigolim Comércio e Construções Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

Busca
Elizabete Leandro da silva
,
autora da
Ação de

Obrigação de Fazer c.c Indenização por Perdas e Danos nº 1011910-24.2021.8.11.0055
, proposta
em face de
Ferragem Bigolim Comércio e Construções Ltda.
, aqui agravada,

a concessão de efeito ativo para este Agravo, consistente no deferimento de pedido
“
para que a empresa Agravada paralise imediatamente as atividades de carga e descarga de materiais de construção no terreno que faz fundo com a casa da Agravante, transferindo provisoriamente suas atividades para outra localidade, em que não cause prejuízos para terceiros, até que o mérito desta demanda seja analisado de forma definitiva, sob pena de imposição de multa diária
.”

A decisão impugnada forte no laudo técnico apresentado pela requerida agravada e também no auto de constatação feito pelo oficial de justiça que, embora desafiem a instrução,
consignou não ser ainda possível concluir, com a certeza que o caso exige, que as rachaduras e fissuras na parede do imóvel da autora agravante sejam provenientes, exclusivamente, das atividades desenvolvidas pela requerida agravada
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Conforme o laudo técnico apresentado unilateralmente pela parte autora: “Devido ao nível do terreno de ambos os terrenos ter esta diferença citada é necessário a edificação de um muro de arrimo”, muro este que está presente no imóvel da parte demandada.

Ainda, fora constatado pelo Oficial de Justiça e no laudo técnico apresentado unilateralmente pela parte demandada a inexistência de fissuras ou rachaduras nas paredes/muros da parte demandada,
O QUE TORNA DIFÍCIL, COM A COGNIÇÃO PRÓPRIA AO MOMENTO, CONCLUIR QUE AS IRREGULARIDADES VISUALIZADAS NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA TENHAM SIDO ORIGINADAS PELAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA PARTE DEMANDADA
.

DEPOIS, FORAM APONTADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA OUTRAS SITUAÇÕES QUE PODERIAM ESTAR PROVOCANDO TAIS DEFEITOS NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA, TAIS COMO
:

“nesse meio metro por 0,78 mts (setenta e oito centímetros de altura), restou uma estrutura sem reboco, perfazendo o total de, 0,390 centimetros quadrados, [...] promovendo, assim, possível infiltração de agua fluviais”(situação visualizada no vídeo de Id. 88985699)

“constatei, também, que a parede/muro da residência da requerente, junto ao terreno de 13(treze) não possui colunas de sustentação para a construção de uma parede segura e, também, conforme a coloração do devido muro/parede, há sinais de possível infiltração”

ALIÁS, CONSIDERANDO AS RECENTES REFORMAS REALIZADAS NO IMÓVEL E, AINDA, A INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE QUE TAIS FISSURAS E RACHADURAS JÁ CONSTAVAM NO IMÓVEL, COM A COGNIÇÃO PRÓPRIA AO MOMENTO, NÃO É POSSÍVEL DIZER SE OS PROBLEMAS DECORREM DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA PARTE DEMANDADA
, de defeitos nas estruturas construídas pela própria parte autora ou pela estrutura dos demais muros/paredes da parte autora que divisam os demais lotes da quadra 126.

Passo seguinte, não restou evidenciado que os caminhões “munk” estejam realmente utilizando o espaço aéreo da parte autora, mormente porque sua altura faz com que seja facilmente visualizado de outras regiões e, pelas imagens aportadas, o que se vê é apenas a visibilidade do equipamento e não a sua invasão na propriedade da autora.

Por fim, com a cognição própria ao momento, não constam elementos que indiquem que os sons emitidos pela parte demandada ultrapassam os limites estabelecidos em lei. Aliás, a situação alvo de reclamação quando da constatação fora derivada de construção de imóvel diverso. Não se é indiferente à situação vivenciada pela parte autora, contudo, ausentes indícios relevantes nesse momento processual de que as rachaduras/fissuras e infiltrações estão sendo provocadas pela parte demandada, somados ao impacto que a medida provocaria na atividade econômica da parte demandada, não há como deferir a tutela provisória.

Diante todo o exposto, não preenchido o requisito da probabilidade do direito,
INDEFIRO
o pleito de tutela provisória.”

(grifei).

Assim, não se verifica a urgência alegada pela autora agravada, para fins de concessão de efeito ativo ao Agravo e de reforma da decisão impugnada.

O conjunto probatório até então produzido não esclarece, de forma suficiente, que os problemas que a autora agravante alega ter no seu imóvel decorram única e exclusivamente da atividade de carga e descarga de material de construção desempenhada pela requerida agravada.

Aliás, o oficial de justiça consignou que a parede da casa da autora foi edificada com aproveitamento do muro, sem reboco, construído há muitos anos e que também há possíveis infiltrações de água, bem como, que a parede, edificada com aproveitamento de muro, sequer tem colunas de sustentação.

Dessa forma, como consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo ao Agravo, a somatória destes fatos, ou seja, da conclusão da decisão impugnada, com a informação prestada pelo oficial de justiça, não atestam com a certeza que o caso exige, ser caso de deferimento da tutela de urgência consistente na imediata paralisação das obras da requerida agravada.

A questão desafia, como consignou a decisão impugnada, a instrução do processo.

Posto isso
, nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada,
que indeferiu
o pedido de tutela de urgência antecipada incidental consistente na ordem judicial de paralisação da atividade da requerida agravada, de carga e descarga de materiais de construção no terreno dos fundos da casa da autora.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022